Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO VALOR. DANO MORAL INEXISTENTE.

1. O atraso por parte da instituição financeira para liberar valores decorrentes de alvará judicial, por si só, não enseja condenação por dano moral, sobretudo se o pedido de liberação foi feito em agência fora da circunscrição do Juízo que expediu o documento.

2. Negou-se provimento ao apelo.